Tribunal: TJMT
Processo: 0003380-04.2011.8.11.0086
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
INTERESSADO/APELADO:
ERIANE DA SILVA BARROS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 146160/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE RECÉM-NASCIDO PREMATURO — FALHA EM PROCEDIMENTO MÉDICO DURANTE TRANSPORTE PARA LOCAL COM VAGA EM UTI — VERIFICAÇÃO — QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL — RAZOABILIDADE — MANUTENÇÃO.
É devida a indenização por danos morais por morte de recém-nascido prematuro, em virtude de má prestação de serviços no transporte do neonato para município com vaga em UTI disponível.
O Município deve reparar prejuízos de ordem moral decorrente de ato ou omissão que lhe são imputáveis, consoante parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição Federal, independentemente de prova de dolo ou culpa, quando demonstrado o dano e o nexo causal.
O valor fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é razoável e proporcional, a se considerar o fato ocorrido e o resultado/consequência vivenciado pelos apelados/interessados.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção de pagamento relativo às custas e despesas processuais (artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001).
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
INTERESSADO/APELADO:
ERIANE DA SILVA BARROS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Mutum, contra sentença proferida em ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, proposta por Eriane da Silva Barros e Denis Mauro Mazsuchetti, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o Município apenas à indenização por danos morais, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo metade para cada genitor, decorrente da morte de seu filho recém-nascido.
Aduz que inexiste prova de sua culpa no evento morte do recém-nascido porquanto foram tomadas todas as medidas necessárias ao atendimento médico da autora gestante e do recém-nascido no hospital municipal, além disso, o dano sofrido não está devidamente comprovado pois “os apelados deixam de anexar documentos comprobatórios dos supostos prejuízos alegados”.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada no sentido de excluir a condenação das custas processuais, honorários advocatícios e danos morais, alternativamente, que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.
Não há contrarrazões (fls. 197).
A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de manifestar (fls. 205/verso).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Mutum, contra sentença proferida em ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, proposta por Eriane da Silva Barros e Denis Mauro Mazsuchetti, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar o Município apenas à indenização por danos morais decorrente da morte do filho recém-nascido dos autores.
A apelada, com 34 (trinta e quatro) semanas de gestação, em razão do rompimento da bolsa amniótica, se dirigiu ao Hospital Municipal Albert Sabin, no município de Nova Mutum –MT. Ao dar entrada no hospital, constata-se do Laudo para internação hospitalar que a apelada foi internada com os seguintes sinais e sintomas clínicos:
(...) Principais sinais e sintomas clínicos:
Paciente com queixa de perda de líquido vaginal em grande quantidade há + ou – 02 horas. (...).
Principais resultados de provas diagnósticas: Anamnese (entrevista do paciente acerca dos sintomas): Exame físico bolsa rota.
Diagnóstico inicial: Amniorexe prematura. (...). (fls. 62, volume I).

Constatado o fato, a apelante foi mantida internada no referido hospital em observação, e do Relatório de Enfermagem às fls. 45/46, bem como do Laudo de Evolução Médica, assinado pela Doutora Natália S. C. Lemos, constatam-se as seguintes ocorrências e providências em virtude do quadro da apelante:

(...) 01/11/11
09:40 Entrei em contato com Hospital Regional de Sorriso e falei com pediatra de Plantão (Dra. Eunice tel (66-8111-6825) e a mesma disse que UTI Neonatal não tem vaga.

10:00 Liguei na central de regulação em Sinop e o médico da regulação me informou que já havia 3 vagas de UTI neonatal aguardando e que era pra eu tentar falar mais tarde.

14:00 Liguei falei com Dr. Luciano na central de regulação e solicitei uma nova vaga (regulação).

Ao exame: DU = ausente, BOF = 144bpm, toque – colo pérvio, apresentação muito alta (apresentação pélvica ?) conduta orientação.
16:00 Liguei para ao Dr. Luciano e solicitei uma nova posição e o mesmo me disse que ainda sem previsão de vaga.
Obs: Paciente deseja realizar US obstétrico, orientei e a mesma saiu desta instituição para realizar tal exame;

16:30 Liguei para Hospital Regional de Sorriso e falei com Dra. Jaqueline e a mesma me disse que a UTI está lotada e lá tem mais prematuro para nascer.

18:00 Liguei na central de regulação em Cuiabá, falei com Paula e a mesma me disse que teria uma vaga na Santa Casa para o RN, então pelo risco que a mãe e feto de infecção devido quase 12 horas de bolsa rota, foi feita a cesárea e encaminhado RN para Cuiabá. (...). (fls. 63/64verso, volume I).

Verifica-se que o procedimento adotado pela médica Natália S. C. Lemos, mostrou-se adequado diante do quadro, pois constatada a “bolsa rota” (rompimento da membrana interna que envolve o bebê, sem que a gestante entre em trabalho de parto), o procedimento indicado em casos de rompimento prematuro (antes de 34 semanas), é a observação constante da mãe e do bebê para possibilitar um prolongamento da gravidez e melhor desenvolvimento do bebê, quando possível, conforme o caso (informações retiradas do sítio eletrônico: www.gravidez.online/bolsa-rota/, acesso em: 14 de fevereiro de 2020).
Do mesmo modo, o procedimento foi esclarecido pelo Doutor Roberto Neiva Figueiredo, médico pediatra, que acompanhou o caso no Hospital Albert Sabin, em sua oitiva na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 4 de março de 2015:

(...) Nem sempre o rompimento da placenta é um fato emergencial, ele tem que ser avaliado no local onde a criança irá nascer (...).
Mesmo com rompimento da placenta, eu já tive caso dentro do hospital da base, que tinham mais técnicos, aparelhos que pudesse dar amparo a esse recebimento da criança, pessoas que ficaram 24, 36 horas com procedimentos de agrupamento com médico avaliando, fazendo ultrassom, vendo como está a evolução da criança, se o batimento está alterando se não está (...). A senhora falou (Juíza) de bolsa rota, depende de todo esse contexto tem que avaliar criança como é que está a qualidade da criança, como é que está a qualidade da mãe, como é que está, como foi o pré-natal da mãe, se mãe era fumante se não era (...), então para nossa conduta existem várias coisas para levar em consideração, mas mesmo a bolsa rota, às vezes você prefere esperar, aguardar o momento ideal para que possa ser atendida a mãe e a criança dentro da barriga, para algumas cidades onde houvesse condições essa criança nascesse e já ir direto para UTI. Porque nós sabemos que as chances de ela nascer aqui e ocorrer o que ocorreu era alta (...). (fls. 228, volume II).

Sobre as condições respiratórias do recém-nascido, continuou o médico:

(...) Pela prematuridade, a última coisa que se forma na criança prematura é uma substância chamada “impactante”, é a substância que faz o pulmão deslizar dentro do tórax e isso facilita a respiração da criança, e prematuro, essa substância começa a se formar a partir de 36, 37 semanas, então crianças com 33 semanas não tem essa substância (...) ela estava nessa parte, com 33, 34 semanas, e isso faz com que a gente saiba e tenho certeza que essa criança vai ter alguma insuficiência respiratória ao nascer, então por isso nós já previamente vimos várias vezes, para tentar uma vaga em UTI, mas o que queríamos era transferir a mãe junto com a criança, a criança na barriga da mãe. (fls. 226, volume II).

O primeiro ponto a se destacar é que, houve um parto prematuro e não há dúvidas de que a razão principal que levou o recém-nascido à óbito foi a insuficiência respiratória, diante do seu nascimento prematuro (ausência de desenvolvimento dos órgãos e substâncias necessárias ao nascimento).
Quando se trata de parto prematuro, é fundamental a presença de médico especialista, e no caso, constata-se que houve a assistência e os procedimentos corretos, considerando-se as condições disponíveis aos profissionais da rede básica de saúde:
“[...] Assistência ao parto prematuro
Trata-se de um dos temas mais relevantes e controversos da prematuridade. O momento do parto aumenta os riscos inerentes da prematuridade, tais como a maior suscetibilidade à acidose e ao trauma.
A boa assistência ao parto prematuro depende, antes de tudo, da experiência da equipe médica. Há necessidade, no acompanhamento do trabalho de parto, de pelo menos dois obstetras. Não se pode esquecer que em cerca de metade dos casos, o parto prematuro está associado a problemas clínicos e obstétricos que envolvem riscos, tais como a rotura prematura de membranas, gestação gemelar, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, hipertensão arterial grave, etc. Além disso, os procedimentos obstétricos no prematuro são mais difíceis de serem realizados. Os anestesistas devem possuir vivência com estes casos a fim de optarem pelo melhor tipo de anestesia. Assim, a integração da equipe constituída por obstetras, anestesistas, neonatologistas e enfermagem deve ser a melhor possível. Um bom berçário e uma UTI neonatal adequada são fundamentais para que o trabalho de toda a equipe envolvida alcance o sucesso esperado.
Nos últimos anos observou-se aumento considerável da sobrevida dos prematuros. Sem dúvida, os cuidados intensivos neonatais colaboraram muito com isto, mas os obstetras também tiveram importante participação nestes resultados. O emprego mais freqüente do corticosteróide antenatal, os cuidados com a vitalidade fetal anteparto e intraparto e a escolha mais criteriosa da via de parto têm contribuído para a maior sobrevida dos prematuros [...]”.
(Trabalho de revisão dos doutores Roberto Eduardo Bittar; Mário Henrique Burlacchini de Carvalho e Marcelo Zugaib. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., vol. 27, nº 9, Rio de Janeiro, Set. 2005).

Por outro lado, o segundo ponto, é o descuido no transporte do recém-nascido para a capital, que, a meu ver, não se pode afirmar que desencadeou toda a sorte de infortúnio à criança, mas culminou na ausência de qualquer chance de sobrevivência.
Após assegurada a vaga em UTI no município de Cuiabá, realizou-se o parto na modalidade cesárea no Município de Nova Mutum, e posterior encaminhamento do recém-nascido para a capital. Na viagem, houve a quebra da incubadora durante o trajeto, o que contribuiu de fato para a morte do recém-nascido.
Destacou o Doutor Roberto Neiva Figueiredo acerca do ocorrido no transporte do recém-nascido para a capital:

(...) Porque nós sabemos que as chances de ela nascer aqui e ocorrer o que ocorreu era alta, o estado era péssimo, horrível, a estrada bastante esburacada, o prazo médio de viagem daqui para Cuiabá era de 4 (quatro) horas, (...) inclusive, eu acho que até o que ocorreu com a incubadora como nós tínhamos aqui, era uma incubadora boa, nova, não tinha o porquê, mas foi chacoalhando, era buraco atrás de buraco, então isso são aparelhos muito sensíveis e com essa trepidação acaba dando problema porque são materiais eletrônicos”. (fls. 228, volume II).

É, de fato, muito provável que o estado precário das estradas possam ter levado à quebra do equipamento eletrônico da incubadora na qual a criança foi transportada, entretanto, no transporte do recém-nascido foi enviado o médico plantonista para acompanhá-lo, Dr. Aldo Luiz Hota, ginecologista e obstetra, e não o pediatra que acompanhava o caso.
Além disso, na oitiva do Dr. Aldo Luiz Hota, confirmou-se que não foram tomadas as devidas providências para que o transporte fosse realizado com todos os equipamentos necessários à sobrevivência do recém-nascido até a capital, pois na ambulância não havia o equipamento auxiliar de respiração do recém-nascido:

(...) Eu fui porque a gente vai como acompanhante (...), lembro que a incubadora teve um problema técnico, houve uma falha, incubadora era só para aquecimento, essa criança, ela não foi com respirador, foi só com auxílio de oxigênio (...) nós paramos em Nobres e lá conseguimos soro aquecido, uma técnica que a gente usa para manter a temperatura, a gente aquece o soro, deixa dentro da incubadora e eu decidi então seguir viagem (...). (fls. 215verso, volume II).

Quando perguntado sobre a razão pela qual o transporte do recém-nascido foi realizado apenas com incubadora e oxigênio, e não com respirador, o médico respondeu:
(...) Porque ela.. não.. não houve necessidade. Isso aí quem tem que verificar é o pediatra (...). (fls. 221, volume II).

Conforme relatado pelo pediatra que acompanhou o caso, já era de seu conhecimento antes mesmo do bebê nascer, que o mesmo teria complicações respiratórias, e ainda assim, o médico que acompanhou o transporte do recém-nascido até a capital para UTI relata que não havia respirador na ambulância.
O resultado, foi a entrada do recém-nascido na Santa Casa da Misericórdia na Capital com o seguinte diagnóstico, conforme registrado:

(...) Deu entrada nessa unidade às 23:00 com cianose sem monitoramento de O2, aquecido em algodão ortopédico em seguida foi entubado (...) RN deu entrada em péssimas condições todo “cianórico”, sem monitoração, sem O2 contínuo e ainda envolvido em algodão ortopédico”. (fls. 147, volume I).

É relevante anotar que o fato de ter sido mantida a apelada em observação até a garantia de vaga em UTI é procedimento adequado ao caso, todavia, o transporte do recém-nascido, com notória insuficiência respiratória sem aparelho respirador fez com que a chance de a criança sobreviver fosse nula.
O transporte realizado para a condução da criança até Cuiabá, sem as mínimas condições de auxílio respiratório, conspirou para o desfecho morte. Qualquer médico, com conhecimento rudimentar e um pouco de responsabilidade, jamais permitiria o encaminhamento do recém-nascido a outro hospital sem um aparelho respirador.
Dessa forma, a conduta do apelante Município de Nova Mutum foi irresponsável, sob o aspecto médico e humano. Foi um ato de negligência, imprudência e imperícia, em relação ao neonato, com desconsideração e desrespeito também aos seus genitores. Configurada está, portanto, a responsabilidade do apelante, diante da má prestação dos serviços por seus prepostos.

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS DANOS CAUSADOS POR SEUS PREPOSTOS [...]”.
(STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 1402439/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/4/2012).

A existência do dano moral no caso de falecimento do filho recém-nascido, nas circunstâncias em que se deu o evento morte, é evidente. A responsabilidade civil da Administração, apesar de ter natureza subjetiva, exige a demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Há, ainda, a dor dos genitores por ver o filho com graves dificuldades respiratórias, sem o atendimento médico necessário, o transporte sem o aparelho respirador para a capital, crucial para qualquer chance de sobrevivência, além do sofrimento diante de sua impotência para impedir o padecimento do recém-nascido, a dificuldade para respirar, a cianose, sem dúvidas, está configurado o dano moral.
Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, na sentença arbitrou-se o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo metade para cada genitor, além de considerar o fato de que o Estado, por sua responsabilidade solidária no caso, deveria ter composto a lide:

(...) Como o Estado de Mato Grosso não participou da demanda a sua condenação não pode ser considerada, havendo nesse ponto mera digressão deste Magistrado para fixação da responsabilidade do município. Destarte, quanto ao dano moral, entendo como razoável para reprimir protocolos errôneos do município e fomentar a aqueisição e manutenção de aparelhos, reparando proporcionalmente os danos aos direitos da personalidade do casal, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo metade para cada requerente. (Sentença, fls. 182, volume I).

Verificada a situação de que por omissão do apelante foi retirada qualquer chance de sobrevivência de seu filho recém-nascido, entendo que o valor fixado se apresenta proporcional ao dano sofrido, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em caso de morte de recém-nascido, ser razoável a indenização de quantia igual a cem (100) salários mínimos.
De outro lado, este Tribunal tem fixado nas causas de indenização por danos morais por evento morte, o montante entre R$20.000,00 (vinte mil reais) a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, o valor arbitrado na sentença em R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo metade para cada genitor, não se mostra exorbitante de maneira a fugir da realidade econômica do Município, tampouco irrisório, que não venha a inibir atitudes semelhantes, de modo que deve ser mantido, além de estar em um patamar entre o que vem sendo decidido neste Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO RECÉM-NASCIDO. INFECÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO. ART. 535, I E II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RÉ/AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR ADEQUADO. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
4. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.
5. No caso, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), nem é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada, tendo em vista a morte de seu filho recém-nascido por infecção hospitalar.
6. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 747320/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de agosto de 2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA –CONTRADIÇÃO – QUANTUM – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos acolhidos para sanar vício e aclarar que o quantum total relativo aos danos morais foram fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na proporção de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária nº 73337/2017, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 22 de agosto de 2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DISPAROS COM ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – MORTE DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA (...) DANOS MORAIS – VERBA REPARADORA REDUZIDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE NO REEXAME OBRIGATÓRIO.
(...).
O valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se mais adequado para reparar o dano moral causado à Apelada, pois este montante repercute no patrimônio do Estado sem excessos, não torna iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, e não constitui uma indenização irrisória.(...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0038548-68.2010.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 9 de novembro de 2010).

Consequentemente, o valor fixado na sentença está dentro de um parâmetro razoável, a não merecer diminuição.
No tocante à condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais o apelo deve prosperar, porquanto por força da Lei nº. 7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta, logo, neste ponto, o recurso deve ser provido.
Em reexame, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original]

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
A sentença está a merecer acréscimo, ainda, para que se delimite o termo inicial de incidência dos juros moratórios; logo, por se cuidar de indenização por danos morais, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos do verbete nº 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento, em parte, ao recurso do Município de Nova Mutum, apenas para excluir a condenação à custas e despesas processuais;

ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para estabelecer, quanto à atualização do débito a observância do decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal, e suprir a omissão e fixar a incidência dos juros moratórios desde a data do evento danoso. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR